Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731636-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: DANIELE CORDEIRO MENDONCA AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI contra decisão da Vara Cível do Guará, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de DANIELE CORDEIRO MENDONCA AMARO DA SILVA. O juízo indeferiu o pedido de citação via postal da executada, sob o fundamente de que, no processo de execução, ela deve ser realizada por mandado. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39541617). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator